Tribunal: TJES
Processo: 5003201-42.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003201-42.2025.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: ELISMAR DA SILVA NASCIMENTO
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Reunidas - 1º Grupo Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 5003201-42.2025.8.08.0000 -
Reunidas - 1º Grupo Criminal

REQUERENTE: ELISMAR DA SILVA NASCIMENTO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Regimental interposto por Elismar da Silva Nascimento, no âmbito de Revisão Criminal, contra decisão monocrática que não conheceu da ação revisional, por ausência dos pressupostos legais previstos no art. 621 do Código de Processo Penal. O agravante buscava a rediscussão da dosimetria da pena fixada na ação penal originária nº 0000100-57.2017.8.08.0002, em que foi condenado pelos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06, pleiteando, em especial, a redução da pena-base ao mínimo legal e a aplicação da fração de 1/6 no reconhecimento do tráfico privilegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a revisão criminal com fundamento na mera rediscussão de argumentos e provas já analisados nas instâncias ordinárias, sem apresentação de fato novo ou erro judiciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revisão criminal possui hipóteses de cabimento taxativas previstas no art. 621 do CPP, sendo inadmissível quando se pretende apenas o reexame de matéria já decidida nas vias ordinárias, sem prova nova ou fato novo que evidencie erro judiciário.

A rediscussão da dosimetria da pena, sob alegação de
bis in idem
, sem apresentação de novo fundamento fático ou probatório, não se enquadra nas hipóteses autorizadoras da revisão criminal, configurando mera tentativa de reapreciação da condenação.

A jurisprudência consolidada do STJ veda o uso da revisão criminal como sucedâneo recursal com o objetivo de reavaliar provas ou reaplicar a dosimetria da pena já decidida, por não configurar hipótese de violação manifesta à lei ou à evidência dos autos.

Na fração de 1/6 aplicada na causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, no caso concreto, considerou-se não apenas a quantidade de droga apreendida, mas também as circunstâncias da apreensão, como a presença de balança de precisão e material para embalo, o que afasta a alegação de “bis in idem”. Precedentes STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A revisão criminal não é cabível para mera rediscussão de provas ou reavaliação da dosimetria da pena, sem apresentação de fato novo ou demonstração de erro judiciário.

A fixação da fração de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, com base em circunstâncias específicas do caso concreto, como apreensão de instrumentos típicos do tráfico, não configura “bis in idem”.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 621; Lei 11.343/06, arts. 33 e 35; CP, arts. 33, § 2º, alíneas “a” e “b”, e § 3º; CPP, art. 387, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.603.697/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 24/9/2024, DJe 1/10/2024.
STJ, AgRg no AREsp n. 2.785.928/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 4/2/2025, DJEN 13/2/2025.
STJ, AgRg no REsp n. 2.152.274/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 5/3/2025, DJEN 10/3/2025.
STF, ARE 666.334/RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJ 6/5/2014.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Reunidas - 1º Grupo Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 5003201-42.2025.8.08.0000 -
Reunidas - 1º Grupo Criminal

REQUERENTE: ELISMAR DA SILVA NASCIMENTO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de

Agravo Regimental na Revisão Criminal interposto por
ELISMAR DA SILVA NASCIMENTO
, contra a decisão monocrática id. 12795429, por meio da qual não conheci da ação revisional, ante a ausência dos pressupostos de admissibilidade previstos no art. 621, do Código de Processo Penal.

Nas razões recursais, alega o cabimento da revisão, pugnando pelo conhecimento da ação para que seja a mesma julgada procedente.

Contrarrazões da douta Procuradoria de Justiça pelo provimento do recurso, com a consequente reforma de parte da decisão monocrática, com alteração do patamar de redução da pena em razão do tráfico privilegiado.

Para contextualizar, o agravante propôs ação revisional objetivando a desconstituição da sentença proferida nos autos da ação penal nº 0000100-57.2017.8.08.0002, na qual foi considerado culpado pelos crimes tipificados nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06.

Em suas razões da Revisão Criminal, buscou o requerente a redução da pena-base para o mínimo legal, e, que a fixação da fração de 1/6 em relação ao tráfico privilegiado, sob alegação de ocorrência de “bis in idem”.

Ao apreciar a inicial da revisão criminal, não conheci da ação, haja vista pretender o requerente, ora agravante, unicamente rediscutir os fatos já apreciados em segundo grau, sem trazer à tona, novos fundamentos que venham sustentar a pretensão deduzida. Desconsiderando, portanto, a norma adjetiva penal, expressa no art. 621, acerca do cabimento da revisão criminal.

Conforme a melhor doutrina e jurisprudência atualizada, a revisão criminal somente é cabível nas hipóteses taxativas previstas no art. 621, do Código de Processo Penal, comportando, esta ação, fundamentação vinculada e restritiva. Isso porque, a desconstituição da coisa julgada material constitui medida de exceção, vez que sucumbe a segurança jurídica em prol da justiça da decisão. Para tal, é necessário que a defesa traga aos autos, motivos suficientes e robustos, levantando o erro judiciário provocado pela decisão hostilizada.

O pedido revisional, por seu turno, não traz qualquer elemento novo, não apresenta prova inédita e tampouco articula tese nova. Em verdade, somente trata de insistir na argumentação declinada em sua defesa na ação penal.

Nesse caso, impossível conhecer da irresignação, ante sua patente inadequação para efeito de reavaliar as provas ou para rever as teses refutadas na via ordinária.

A jurisprudência pátria vem em socorro do posicionamento aqui recorrido:

“
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. REVISÃO CRIMINAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO ESCOLHIDA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O acórdão recorrido foi proferido em sintonia com a jurisprudência desta Corte, "no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP" (HC n. 206.847/SP, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, julgado em 16/2/2016, DJe de 25/2/2016).

2. Quanto à escolha da fração da continuidade delitiva, o tema não foi debatido no acórdão, tampouco foram opostos embargos de declaração para buscar o pronunciamento da Corte de origem.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.603.697/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/9/2024, DJe de 1/10/2024.)”

Portanto, as alegações apresentadas não refletem nenhuma das condições de admissibilidade da revisão criminal, fugindo, portanto, das enumerações taxativas do artigo 621, do Código de Processo Penal.

À toda evidência, o pleito revisional traduz mero inconformismo com a decisão condenatória, pretendendo-se, tão somente, a reanálise dos elementos já apreciados nos autos.

Conforme consignado na decisão Agravada, em sede de recurso de Apelação, esse E. TJES examinou com a devida acuidade as questões que tangenciam a conduta delitiva, bem como os fundamentos trazidos pela defesa naquela oportunidade.

Nesse aspecto, vejamos o inteiro teor do Acórdão:

“
APELAÇÃO - PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - RESIDÊNCIA - CONDENAÇÃO -
DOSIMETRIA - PENA-BASE - NATUREZA E QUANTIDADE DAS DROGAS - CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO - REDUÇÃO
- REGIME INICIAL FECHADO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Como não restou demonstrado que um dos apelados possuía residência no local onde se deu a prisão, mas sim que se utilizava da casa para produzir e guardar as drogas, isto juntamente com outro acusado, pessoa que estava no local, supostamente, para passar o feriado de carnaval, o imóvel não pode ser considerado residência, daí porque flagrante a consumação, por ambos os réus, do delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Inteligência do artigo 14, da Lei nº 10.826⁄2003. Doutrina.

A natureza e a quantidade da substância ou produto podem e devem ser consideradas com preponderância às circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do CP, no que tange à fixação da pena-base.

Os apelados foram presos na posse de seiscentos e vinte e quatro gramas e oito decigramas (624,8g) das drogas conhecidas como "cocaína" e "crack", balança de precisão e material para embalo dos entorpecentes, motivo pelo qual sequer seria o caso de conceder a benesse prevista no § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343⁄2006, mas por ter sido interposto recurso pela acusação no qual objetiva a aplicação do benefício em questão no grau mínimo, reduzo o patamar para um sexto (1⁄6). Precedentes do STF, do STJ e deste eg. Sodalício
.

A considerar a reprimenda aplicada, o regime inicial para o cumprimento da pena deve conservado como sendo o fechado, em observância do disposto no artigo 33, § 2º, alíneas "a" e "b", § 3º, do CP e no artigo 387, § 2º do CPP. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação, 059120003500, Relator: NEY BATISTA COUTINHO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 22/07/2015, Data da Publicação no Diário: 31/07/2015)
.”
(Grif
o nosso
)

A decisão agravada ressaltou ainda que, “em
que pese a d. Procuradoria de Justiça tenha opinado pela concessão da fração do tráfico privilegiado no patamar de 2/3 (dois terços),
não há que se falar em “bis in idem”,
h
aja vista
que
o
Acórdão não considerou tão somente a quantidade das drogas, mas as circunstâncias do caso concreto, tais como apreensão de balança de precisão e material para embalo de entorpecente (STJ. AgRg no AREsp n. 2.785.928/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 13/2/2025)”.

Observa-se a seguinte lição jurisprudencial neste sentido:

“
PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. VETOR DESFAVORÁVEL. POSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DE REGIME MAIS GRAVE. SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Recentemente, a Sexta Turma desta Corte Superior, no julgamento do HC n. 596.603/SP, de Relatoria do Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, realizado em 8/9/2020, DJe 22/9/2020, firmou entendimento no sentido de que o condenado por crime de tráfico privilegiado, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, a pena inferior a 4 anos de reclusão, faz jus a cumprir a reprimenda em regime inicial aberto ou, excepcionalmente, em semiaberto, desde que por motivação idônea, não decorrente da mera natureza do crime, de sua gravidade abstrata ou da opinião pessoal do julgador.

2. Ademais, a Súmula Vinculante n. 59/STF sedimentou o entendimento de que é impositiva a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando reconhecida a figura do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006) e ausentes vetores negativos na primeira fase da dosimetria (art. 59 do CP), observados os requisitos do art. 33, § 2º, alínea c, e do art. 44, ambos do Código Penal.

3. No caso, ainda que o quantum da pena imposta permita a fixação do regime mais brando, havendo vetor negativo devidamente especificado na sentença, o regime aberto não se mostra adequado à prevenção e reparação do delito, sendo incabível, por consequência, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Precedentes.

4. Não se desconhece o entendimento desta Corte Superior de que há bis in idem quando a quantidade e/ou natureza da droga é utilizado para elevar a pena-base e também para afastar a aplicação do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06 ou mesmo a hipótese enfrentada no ARE n. 666.334 (Repercussão Geral), no qual o Pretório Excelso passou a considerar bis in idem a utilização da quantidade de droga "tanto na primeira fase de fixação da pena, como circunstância judicial desfavorável, quanto na terceira, para afastar a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006" (ARE 666.334/RG, Rel.: Ministro GILMAR MENDES, DJ de 6/5/2014).

5. Porém, no presente caso, além da variedade, a "
quantidade de drogas apreendidas, somadas às circunstâncias da prisão
, que envolveu a prática do delito com o seu irmão" justificaram a fixação da fração de 1⁄2 para a causa de diminuição prevista no §4º do art. 33, da Lei 11.343/2006, de modo que
inexiste bis in idem com a circunstância valorada na primeira fase da dosimetria
. Portanto, adequada a imposição de regime inicial semiaberto de cumprimento de pena, nos termos descritos na sentença.

6. Agravo regimental não provido.

(STJ. AgRg no REsp n. 2.152.274/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 10/3/2025).”
Grifo nosso.

Assim, não existindo nenhuma das condições exigidas no artigo 621 do Código de Processo Penal, mantenho o entendimento esposado no pronunciamento monocrático que não conheceu do pleito revisional.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o E. Relator para conhecer do recurso e negar-lhe provimento.